Tribunal: TJSP
Processo: 1515039-21.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DA CORRÉ. PROVAS INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra sentença que absolveu a ré da imputação de prática de roubo qualificado (artigo 157, §2o, incisos II e V, do Código

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DA CORRÉ. PROVAS INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra sentença que absolveu a ré da imputação de prática de roubo qualificado (artigo 157, §2o, incisos II e V, do Código Penal), com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A sentença condenou os corréus, cada qual, às penas de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, no piso. A acusação recorreu, pleiteando a condenação da ré, nos termos da denúncia, e o aumento das penas e recrudescimento do regime prisional dos corréus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para condenar a ré como coautora do roubo; (ii) determinar se as penas dos corréus devem ser aumentadas, e os regimes prisionais recrudescidos, em razão de suas situações pessoais e do modo de execução do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Não há provas suficientes que comprovem, com a certeza necessária, a participação da acusada no crime, prevalecendo a presunção de inocência.
Os corréus confessaram a prática do roubo e afirmaram que a ré não tinha conhecimento da intenção delitiva, apenas aguardando no veículo.
O reconhecimento de ré pela vítima de outro roubo, ocorrido em local diverso e em data anterior, não constitui prova cabal de sua participação no crime em questão.
A condenação exige prova inconteste, capaz de superar o estado de não-culpabilidade definido constitucionalmente, o que não aconteceu no caso em espécie.
A dosimetria da pena dos corréus restou adequada, considerando a primariedade e as circunstâncias do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de provas suficientes impede a condenação da acusada, mantendo-se sua absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2o, II e V; PCP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante: STF, AP 1.032/DF, rel. Min. Edson Fachin, j. 22.04.2022?.